Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-89.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014611-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (AGRAVANTE), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (AGRAVADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MAURIDES CELSO LEITE - CPF: 078.476.881-15 (ADVOGADO), RODOLFO RAFHAEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 024.287.191-73 (ADVOGADO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.

II - Se decretada a extinção da execução, com determinação de arquivamento, o ato é tratado pela lei como sentença (CPC, art. 203, § 1º), desafiando, portanto, o recurso de apelação (art. 1.009, caput).

III - A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade, porquanto ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1014611-89.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de nº 1004694-88.2020.8.11.0041 onde litiga com CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME e tem tramite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 137844691 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 141393185 que o douto Relator, residiu em um importante equívoco no argumento acima agitado. Ocorre que, em nenhum momento, nem no acórdão do TJMT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução sem resolução de mérito, e nem no r. despacho decisório do Juízo Singular, que determinou o ARQUIVAMENTO da execução, não foi jamais sequer cogitado de arquivamento com baixa da execução. Perceba-se que no acórdão (id 136494188) prolatado no Agravo de Instrumento nº 1005889-03.2021.8.11.0000, foi sim declarada a nulidade da execução e extinto o feito sem resolução de mérito, condenando-se a exequente na sucumbência de estilo;

Aduz que o referido acórdão constitui decisão terminativa. Isso não se discute. E a Agravante tem plena consciência disso e não cometeria o erro grosseiro de enfrentar esse acórdão através de outro recurso, que não o recurso adequado, qual seja, o Recurso Especial ou o Extraordinário. Assim sendo, tal decisum foi oportunamente desafiado pelo recurso cabível, qual seja, o Recurso Especial (e AREsp), conforme exaustivamente referido aqui e no Agravo de Instrumento não conhecido;

Afirma que não há como pretender que tal despacho tenha natureza de extinção definitiva do feito e/ou de arquivamento definitivo do feito, posto que a extinção, pelo acórdão, fora desafiada por REsp, e o arquivamento, pelo despacho singular, não fora qualificado como “definitivo” e nem trouxera a ordem de baixa dos autos;

Sustenta que a própria ressalva de que a parte poderia requerer o cumprimento provisório da sentença, feita na decisão proferida nos Aclaratórios, espanca qualquer dúvida de que o despacho de arquivamento não constituía ordem de arquivamento definitivo e de que se tratava de despacho interlocutório, passível de ser enfrentado via Agravo de Instrumento;

Registra que protocolizado o pedido de cumprimento provisório da sentença, não há falar em arquivamento – nem provisório e nem definitivo – do processo de execução, já que, nos termos do despacho decisório agravado, tal arquivamento estava condicionado à não ocorrência daquele pedido. E, tendo este ocorrido, evidentemente, não se cogita de arquivamento e nem de decisão terminativa;

Requer não apenas o provimento deste recurso e consequentemente o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, como, antes disso, em procedimento de antecipação de tutela recursal, impõe-se, com base no art. 995, § único, do CPC, o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão resistida no Recurso Instrumental, na parte que aplicou a multa à Agravante.

Contrarrazões sob ID. 144022192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP, nos autos da ação da ação de execução de Título Extrajudicial nº 1004694-88.2020.8.11.0041, movida em desfavor de CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI – ME, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que considerando a decisão prolatada no RAI n. 1005889-03.2021.8.11.0000 no qual declarou nula a presente ação execução (id. 63230698), que resultou como consequência na extinção dos embargos à execução, vinculada a esses autos nº 1010548-63.2020.811.0041, determinou o arquivamento do autos, nos seguintes moldes:

“Vistos.

Considerando a decisão prolatada no RAI n. 1005889-03.2021.8.11.0000 no qual declarou nula a presente ação execução (id. 63230698), que resultou como consequência na extinção dos embargos à execução, vinculada a esses autos nº 1010548-63.2020.811.0041, cuja ementa seguiu assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO –INCIDENTE DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CERTEZA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇAO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 783 E INCISO I , ART. 803, DO CPC - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Título executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução.

(2)- Se não existe documento hábil a ensejar o processo de execução, este deve ser declarado nulo, à luz dos artigos 783 e inciso I, do art. 803, ambos do Código de Processo Civil.

(3)- Declarada nula a execução, em face deste aspecto superveniente, os embargos do devedor segue o mesmo destino, perdendo objeto.

(4)- Pelo princípio da causalidade, responde aquele que demandou sem ter direito, no pagamento da sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios.”

Determino que cumpra-se o decisum,, procedendo-se, então ao arquivamento da mesma, na hipótese de inexistir pedido de cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se..”

Em síntese, alega que (i) a parte Agravada não estava (e não está) obrigada a requerer, desde logo, o cumprimento da sentença, cabendo, quando muito, determinar que se intimasse a parte para que requeresse o que lhe conviesse, sob pena de arquivamento (provisório) do feito, de vez que este não podia ser arquivado definitivamente em razão da existência de recurso (ARESP) pendente de julgamento no egrégio STJ; (ii) o feito, mesmo que nada fosse requerido pela executada/agravada. não poderia ser arquivado definitivamente, como veio a ser, podendo, se tanto, ser consignado na decisão que o processo seria arquivado até ulterior deliberação do STJ, ou seja, até o julgamento do AREsp pertinente; (iii) não se houve a Agravante com finalidade protelatória, ao manejar os Embargos Declaratórios, e, portanto, não lhe cabe a pecha de litigância de má-fé.

Pede seja concedido efeito suspensivo ao vertente Agravo, a modo de suspender a aplicação da multa imposta. No mérito pede pelo provimento do recurso da fim de determinar o desarquivamento ou o não arquivamento da execução (autos nº 1004694-88.2020.8.11.0041), bem como torne sem efeito a multa aplicada, por não serem protelatórios e nem, muito menos, manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal assertiva torna-se relevante porque, nada obstantes os argumentos tecidos nas razões recursais, a Agravante utilizou-se de recurso inadequado para buscar sua reforma.

Lembra que no Direito Pátrio vige o princípio da taxativa, significando dizer que para cada decisão existe apenas um recurso adequado e, em consequência dessa singularidade, inadmissível a interposição de um recurso no lugar de outro.

O juízo de origem, com base em acórdão prolatado no RAI n. 1005889-03.2021.8.11.0000 no qual declarou nula a presente ação execução (id. 63230698), que resultou como consequência na extinção dos embargos à execução, vinculada a esses autos nº 1010548-63.2020.811.0041, determinou o arquivamento do autos, inclusive, determinando a baixa com arquivamento. Ou seja, o pronunciamento atacado configura decisão terminativa que conduziu à extinção da execução, eis que remetida ao arquivo de forma definitiva.

Nesse sentido, o art. 203, § 1º, do CPC, dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Da mesma forma, o art. 924, I, do CPC, assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

I – a petição inicial for indeferida;”

Já o art. 1.009 do mesmo diploma processual estabelece que da sentença cabe apelação.

(...)

O princípio da fungibilidade, como sabido, poderá ser admitido quando, inexistindo erro grosseiro, houver entre a doutrina e jurisprudência dúvida objetiva sobre qual recurso é cabível contra determinado pronunciamento judicial, o que não é caso.

Logo, não sendo possível a aplicação, na presente hipótese, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, torna-se imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.

Nada obstantes os argumentos tecidos nas razões recursais, a Agravante utilizou-se de recurso inadequado para buscar sua reforma.

Lembra que no Direito Pátrio vige o princípio da taxativa, significando dizer que para cada decisão existe apenas um recurso adequado e, em consequência dessa singularidade, inadmissível a interposição de um recurso no lugar de outro.

O juízo de origem, com base em acórdão prolatado no RAI n. 1005889-03.2021.8.11.0000 no qual declarou nula a presente ação execução (id. 63230698), que resultou como consequência na extinção dos embargos à execução, vinculada a esses autos nº 1010548-63.2020.811.0041, determinou o arquivamento do autos, inclusive, determinando a baixa com arquivamento. Ou seja, o pronunciamento atacado configura decisão terminativa que conduziu à extinção da execução, eis que remetida ao arquivo de forma definitiva.

Nesse sentido, o art. 203, § 1º, do CPC, dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Da mesma forma, o art. 924, I, do CPC, assim dispõe:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

I – a petição inicial for indeferida;”

Já o art. 1.009 do mesmo diploma processual estabelece que da sentença cabe apelação.

A esse respeito, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO Nº 1.725.783-5/01 - 13ª CÂMARA CÍVEL.ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL DE CURITIBA.AGRAVANTE: PLANNER ECONOMIA FORENSE.AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.RELATOR: DES. FERNANDO FERREIRA DE MORAES.AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.RECURSO INAPROPRIADO PARA ATACAR DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.CARÁTER DE SENTENÇA. EVIDENCIADO.FINALIZAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DÚVIDA OBJETIVA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - AI - 1725783-5/01 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - Unânime - J. 07.02.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. Agravo de instrumento não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70075338780, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - ERRO GROSSEIRO. - A sentença que extingue o cumprimento de sentença é impugnável por apelação e não por agravo de instrumento (art. 1.013, § 5º, CPC/2015)- Ausente dúvida razoável acerca do recurso cabível, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, o que obsta receber como apelação recurso de agravo de instrumento incorretamente interposto, ao qual deve ser negado seguimento por decisão monocrática, por falta de cabimento. (V.V) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL. Tendo a decisão combatida reconhecido a nulidade absoluta do cumprimento de sentença por ausência de intimação da parte sobre a publicação da sentença, cabível o recurso de agravo de instrumento por se tratar de decisão interlocutória.” (TJMG – Processo AI 10637120005805001 MG – Julgamento 17 de Abril de 2018 –Relator Sérgio André da Fonseca Xavier)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. ART. 924, INCISO I, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. Trata-se de sentença o pronunciamento judicial que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença, a teor do art. 924, inciso I, do CPC, sendo contra ela cabível recurso de apelação. Erro grosseiro na interposição do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70074583436, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 27/09/2017)

“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inadequação da via eleita. Decisão que indeferiu o processamento do incidente de cumprimento de sentença, determinando o seu arquivamento. Interposição de agravo de instrumento quando a hipótese era de interposição de apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com fixação de multa.” (TJSP – Agravo Interno Cível nº 2106351-65.2020.8.26.0000/50000- Relator(a): Ana Maria Baldy - 6ª Câmara de Direito Privado – J. 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO. O recurso cabível contra a decisão que indefere a inicial e extingue a execução ou a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 924, I, do CPC/2015, é o de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do CPC/2015, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC/2015. Apresentação de agravo de instrumento que impede o conhecimento da irresignação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiroevidenciado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70073069288, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/04/2017)

Desse modo, dúvidas não há quanto à inadequação do agravo interposto para combater a decisão recorrida, que, por possuir natureza de sentença, é impugnável por meio de apelação (artigo 1009, CPC) e não por agravo de instrumento, recurso reservado, por definição, à impugnação de decisões interlocutórias (artigo 1.015, CPC).

Não há se falar inclusive em princípio da fungibilidade, pois inexistente dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso. Nesse sentido assenta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) somente se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível” (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 7 E 182/STJ E SÚMULA 284/STF. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 162, C/C ART. 513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Tratando-se de decisão que põe fim ao procedimento executivo, não há como entender desarrazoada a alegação de que o recurso cabível é a apelação (art. 162, c/c o art. 513 do Código de Processo Civil). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1160413 DF 2009/0036400-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012)

O princípio da fungibilidade, como sabido, poderá ser admitido quando, inexistindo erro grosseiro, houver entre a doutrina e jurisprudência dúvida objetiva sobre qual recurso é cabível contra determinado pronunciamento judicial, o que não é caso.

Logo, não sendo possível a aplicação, na presente hipótese, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, torna-se imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento.

Com tais fundamentos, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022